Tribunal: TJSP
Processo: 2322726-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 73, do Empreendimento Imaculada Conceição, no contexto da falência do Grupo Atlântica. Decisão que julgou procedente em parte a pretensão dos credores Wolf Huberman Neto e Solita Dayan Huberman, determinando a habilitação de crédito deles, e a arrecadação da unidade pela Massa Falida. Inconformismo. Acolhimento. No caso, há outros elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 73, do Empreendimento Imaculada Conceição, no contexto da falência do Grupo Atlântica. Decisão que julgou procedente em parte a pretensão dos credores Wolf Huberman Neto e Solita Dayan Huberman, determinando a habilitação de crédito deles, e a arrecadação da unidade pela Massa Falida. Inconformismo. Acolhimento. No caso, há outros elementos de convicção indicando que, em relação à unidade questionada, é possível considerar que o preço dela foi efetivamente quitado, e os credores realmente são adquirentes, devendo permanecer na posse do imóvel. Decisão reformada. Recurso provido.